Tribunal: TJES
Processo: 5000137-38.2020.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000137-38.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL HERBERTH YASSUO NUNES 34342147807 e outros
RECORRIDO: PRISCILA ULIANA GONCALVES SANTANNA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS pelo procedimento do juizado especial cível proposta por PRISCILA ULIANA GONÇALVES em face de MISAEL HERBERTH YASSUO NUNES - ME (STELF GAMER) e EBAZAR.COM.BR.LTDA.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, pelo que:

a) RATIFICOU a liminar de ID n. 7018680.

b) CONDENOU, solidariamente, as requeridas, a pagarem, de forma solidária, em favor da parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros e correção monetária, desde a presente data, aplicando-se, para tanto, a taxa SELIC.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 10901596) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos do recorrido.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

A parte Recorrida relata que adquiriu "Controle Stelf Ps4 com Grip (Abstract Light)" pelo valor de R$459,42 (quatrocentos e cinquenta e nove reais, e quarenta e dois centavos). Que o produto apresentou defeito, tendo sido enviado para a empresa Recorrente. Que na devolução percebeu que o produto devolvido era diverso (produto comprado não possuía fio, enquanto o devolvido detinha).

Relata a Recorrida que tentou contato com os requeridos para tentar a resolução, mas não obteve resposta.

A situação dos autos configura falha na prestação de um serviço adequado e eficaz pelo recorrente, direito básico dos consumidores (art. 6º, X, CDC), na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Com isso, é cabível a indenização, nos termos dos arts. 6º, VI, e 14 do CDC e dos arts. 186 e 927 do CC.

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos. Nesse sentido a jurisprudência entende que:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET . AMAZON MARKETPLACE. RESPONSABILIDADE DA PLATAFORMA DIGITAL E DO VENDEDOR. ART. 7º, § ÚNICO E ART . 18 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE CONTROLE DE DRONE DIVERSO DO ADQUIRIDO. RECLAMAÇÕES INFRUTÍFERAS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO CORRETO OU REEMBOLSO DO VALOR PAGO . FRUSTRAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR NO CASO CONCRETO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO NA ORIGEM EM R$3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS), ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO E EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUTOR QUE DEVERÁ DISPONIBILIZAR O PRODUTO PARA RETIRADA POR PARTE DA RÉ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e parcialmente provido .

(TJ-PR 0005853-12.2023.8.16 .0018 Maringá, Relator.: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 26/03/2024)

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$3.000,00 (três mil reais) para a parte Recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)